Tribunal: TJES
Processo: 5017654-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017654-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IGOR DA CONCEICAO FRANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
.
IM
POSSIBILIDADE.
FALTA GRAVE.
EVASÃO DURANTE TRABALHO EXTERNO
. HISTÓRICO PRISIONAL QUE DESFAVORECE O APENADO
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Concessão de livramento condicional
.

Embora o

requisito objeto, qual seja, o pressuposto temporal, tenha sido atendido pelo apenado, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, o reeducando não o atingiu, uma vez que no gozo de regime semiaberto, se evadiu durante o trabalho externo, o que fez com que regredisse de regime.

2. Não obstante o atestado de conduta carcerária atribuir “boa” conduta ao reeducando, por ter este se evadido do trabalho externo, o que caracteriza falta grave, impede a concessão do benefício agora pretendido. Precedentes do c. STJ.

3. A valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não devendo se limitar ao período de 12 (doze) meses, conforme entendimento firmado no Tema nº 1161, do Superior Tribunal de Justiça. Em que pese a falta grave cometida pelo agravante ter mais de 01 (um) ano, tal fato não impede o indeferimento do pedido de livramento condicional

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017654-76.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IGOR DA CONCEIÇÃO FRANÇA

(DPE)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
IGOR DA CONCEIÇÃO FRANÇA
contra a decisão de seq. 290.1, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de livramento condicional, por não restar preenchido o requisito subjetivo.

Nas razões de seq. 304.1, o agravante sustenta que a falta grave foi cometida pelo agravante há mais de 01 (um) ano, o que não o impede de preencher o requisito do art. 83, inc. III, “a”, do CP, razão pela qual, requer a concessão do livramento condicional.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese defensiva.

Destaco, de início, que para a concessão do benefício do livramento condicional, devem ser preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 83, do CP.

Quanto ao requisito objeto, qual seja, o pressuposto temporal, não resta dúvida que foi atendido pelo apenado. No entanto, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, o Magistrado singular, de modo acertado, entendeu não ter o reeducando o atingido.

Digo isso, porque ao analisar os autos, verifico que o apenado praticou falta grave quando cumpria pena no regime semiaberto, ao se evadir do trabalho externo no dia 07 de fevereiro 2023, só sendo recuperado no dia 07 de maio daquele ano.

Assim, não obstante o atestado de conduta carcerária atribuir “boa” conduta ao reeducando, por ter este se evadido do trabalho externo, o que caracteriza falta grave,
impede
a concessão do benefício agora pretendido
.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 837.560/RS, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
1/3/2024
).

Vale destacar que, a valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não devendo se limitar ao período de 12 (doze) meses, conforme entendimento firmado no Tema nº 1161, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em que pese a falta grave cometida pelo agravante ter mais de 01 (um) ano, tal fato não impede o indeferimento do pedido de livramento condicional, nos termos do entendimento do c. STJ, firmado no tema citado acima.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento.

É como voto.